Tribunal: TJSP
Processo: 1035480-37.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– Ação de exibição de documentos – Resistência do réu – Ausência de apresentação do documento após pedido administrativo – Imposição dos ônus da sucumbência ao réu – Necessidade – Princípio da causalidade:

– A instituição requerida que não apresenta o documento pretendido quando da notificação extrajudicial válida, deve ser condenada a arcar com o ônus de

Ementa:
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– Ação de exibição de documentos – Resistência do réu – Ausência de apresentação do documento após pedido administrativo – Imposição dos ônus da sucumbência ao réu – Necessidade – Princípio da causalidade:

– A instituição requerida que não apresenta o documento pretendido quando da notificação extrajudicial válida, deve ser condenada a arcar com o ônus de sucumbência, uma vez que tal conduta configura resistir ao pedido, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1035480-37.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n. 20.721
Registro: 2020.0000762041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035480-37.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ERIKA
CRISTINA VILANI LUCIO DO NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1035480-37.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n. 20.721
-- voto n. 20.721 --
Apelação Cível n. 1035480-37.2015.8.26.0506
Apelante: Erika Cristina Vilani Lúcio do Nascimento
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito Sentenciante: Benedito Sérgio de Oliveira
Disponibilização da sentença:
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
Ação de exibição de documentos Resistência do réu Ausência
de apresentação do documento após pedido administrativo

Imposição dos ônus da sucumbência ao réu Necessidade
Princípio da causalidade:
A instituição requerida que não apresenta o documento
pretendido quando da notificação extrajudicial válida, deve ser
condenada a arcar com o ônus de sucumbência, uma vez que tal
conduta configura resistir ao pedido, o que enseja a aplicação do
princípio da causalidade.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 204/210, que julgou procedente a ação
cautelar de exibição de documentos ajuizada por Erika Cristina Vilani
Lúcio do Nascimento contra Omni S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, declarando extinto o processo, dando por satisfeita a
pretensão da requerente e deixando de impor o ônus de sucumbência à
requerida.
Apela a autora afirmando que os ônus da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1035480-37.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n. 20.721
sucumbência devem ser atribuídos à ré pela aplicação do princípio da
causalidade, pois a propositura da demanda judicial foi necessária em
razão de sua recusa em fornecer os documentos solicitados.
Sustenta que todos os gastos que até então
foram por ela despendidos não se sucederam espontaneamente, mas sim
pela necessidade de fazer valer seu direito à informação, em ter acesso aos
documentos da relação jurídica por ela firmada.
Aduz que ainda que o documento tenha sido
apresentado nos autos, a recusa administrativa causou a necessidade do
ajuizamento da ação, portanto, devidos pelo apelado os ônus
sucumbenciais, inclusive a verba honorária.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, à vista de a apelante ser beneficiária da gratuidade processual e
fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos
termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 266/270).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação cautelar de exibição de
documento ajuizada por Erika Cristina Vilani Lucio do Nascimento contra
Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, em que a autora

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1035480-37.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n. 20.721
pleiteou a apresentação de documento que demonstrasse a origem do
débito que foi apontado pela ré nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito.
A petição inicial foi indeferida e a autora
interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para determinar o retorno
dos autos à Primeira Instância e o regular prosseguimento do feito (fls.
113/116).
Citada,
a
ré
apresentou
contestação e
documentos. Após a manifestação da autora, foi proferida a sentença de
procedência, que declarou apresentados os documentos requeridos, mas
não fixou honorários advocatícios.
Apela a autora pretendendo a atribuição dos
ônus de sucumbência ao réu, e razão lhe assiste.
Verifica-se que a solicitação da apresentação
do documento foi pela própria autora assinada (fls. 14). A solicitação foi
feita em dezembro de 2014 e a ré não a atendeu.
Com isso foi necessário que a autora
propusesse a presente ação e o fez em outubro de 2015, isto é, dez meses
depois daquele pedido. Teve, portanto, a ré, tempo mais do que suficiente
para seu atendimento, mas não o fez.
Não bastasse esse fato, contestou a ação e,
portanto, ofertou resistência ao pedido inicial. Com a demora do
atendimento, a necessária propositura da ação e o oferecimento de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1035480-37.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n. 20.721
contestação, resta nitidamente caracterizada a resistência ao pedido.
Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, o que enseja a
condenação da ré ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Assim sendo, de rigor o acolhimento do
recurso para condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para atribuir os ônus de sucumbência à ré,
devendo ela arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --